Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-80.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011743-80.2018.8.11.0000 ]
AGRAVANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face de decisão proferida pelo Juízo na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 866-94.2015.811.0003 (id. 766957) ajuizada por Ana Vera da Silva contra o Estado de Mato Grosso visando a realização do procedimento cirúrgico de Embolização de Aneurisma Cerebral.
Alega o Agravante que “não concorda com a liquidação, ao passo que esta encontra-se em total desacordo com a sentença prolatada às fls. 55/58, transitada em julgado e unilateralmente modificada pelo Magistrado no decorrer deste processo, o que de fato gera insegurança jurídica”.
Assevera “que há nítida divergência dentro do próprio parecer, visto que a Santa Casa não está habilitada pelo Ministério da Saúde para a realização de procedimentos de alta complexidade; deste modo, as diárias de internação decorrente do procedimento de neurocirurgia endovascular devem ser pagas pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a Santa Casa está impedida de utilizar recursos do SUS para tal procedimento”
Argumenta que a “não habilitação da Santa Casa para a realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral do valor praticado no mercado”.
Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a Nota Fiscal e, de consequência liberado o valor já bloqueado em favor da “Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis no importe de R$ 9.651,76 (nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme prestação de contas de fls. 85/91.”
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 8188119)
Contraminuta do Estado (ID 27942958), pelo desprovimento do recurso.
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça preliminar de não conhecimento do recurso, ante a manifesta ilegitimidade.
É o relatório.
Decido.
A Procuradoria Geral de Justiça argui preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade da unidade hospitalar, posto que a Agravante não possui nenhum interesse jurídico no processo, a justificar a sua intervenção, notadamente em grau de recurso; o seu interesse, na espécie, é meramente econômico, vez que deseja, apenas e simplesmente, obter o pagamento de despesas decorrentes do procedimento médico da paciente em questão.
Com razão!
Isso porque, o interesse da Santa Casa de Misericórida de Rondonópolis é meramente econômico, posto que diverge tão somente em relação aos documentos apresentados, em especial a nota fiscal da prestação de contas do procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente que considerou como base o valor de mercado, contudo, por não ser habilitado pelo Ministério da Saúde para realizar procedimentos médicos Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça oferecidos pelo SUS, entende que o valor a ser pago, não deve ter por base a tabela do SUS.
O recurso de terceiro prejudicado, previsto no art. 996, CPC, é modalidade de intervenção de terceiro. Trata-se de afirmação assente em toda doutrina.
Como modalidade interventiva, fundamenta-se nos mesmos princípios e finalidades de toda a teoria geral da intervenção: visa evitar decisões contraditórias e abrir oportunidade para que terceiros, que sofreriam as consequências de uma decisão, participem do feito.
Em razão disso, impõe-se, para o Recurso de Terceiro Prejudicado, o denominado interesse jurídico.
A característica fundamental de toda intervenção de terceiro é servir como meio de ingresso, autorizado por lei, de um estranho em processo alheio pendente; com esta intervenção, o terceiro assume a condição de parte. O recurso de terceiro prejudicado não foge desta característica.
Desa maneira, o interesse e a legitimidade do terceiro, para fins recursais, são pressupostos de admissibilidade bastante intrincados, de modo que, para averiguar-se a legitimação, pesquisa-se, primeiramente, o interesse, aquilatado pelo prejuízo jurídico que a decisão causou ao estranho.
Isto porque, ao elencar o rol dos legitimados, a lei não se contentou em dar legitimidade a qualquer terceiro, mas apenas àqueles (juridicamente) prejudicados, nem a qualquer parte, apenas à vencida. O critério utilizado pelo legislador para conferir a legitimidade é o interesse, nos termos do art. 996, parágrafo único, CPC.
Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo, como bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça no bem lançado parecer:
[...]Importante ressaltar, ainda, que o hospital age nos autos apenas como prestador de serviços e as questões envolvendo a delimitação dos valores cobrados do Estado não comportam discussão nesta demanda, sob pena de desvirtuamento e confusão patrimonial que como dito, a demanda processual trata de direito personalíssimo da parte autora. A propósito: “Por força do artigo 499, § 1o, do CPC, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, como ocorre no caso dos autos. Precedentes: (...).” (STJ, REsp 1264953/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015) (destaquei). Assim, para discussão dos valores a serem recebidos pelo hospital, que da análise dos autos necessita de esclarecimentos quanto a habilitação ou não da agravante, deve ser realizada em ação própria. Pelo não conhecimento do agravo, ante a manifesta ilegitimidade recursal.
No caso em apreço, não vislumbro o interesse jurídico a ensejar a admissão da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.
Com essas considerações ACOLHO a preliminar de ilegitimidade e, de corolário NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora